Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724537-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WEDINIZ MENDES SALES AGRAVADO: CLASSE A IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos em substituição legal. Na origem, o d. juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, via SISBAJUD. Nesta instância recursal, o agravante reitera o pedido para a imediata liberação do valor penhorado. Na decisão de ID 48186887, o e. Relator originário, Desembargador Fábio Eduardo Marques, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno no ID 48685173. Por ora, mantenho o indeferimento da decisão liminar conforme lançada pelo e. Relator originário. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual